Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001490-82.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ALMEIDA SANTOS - CPF: 066.359.012-48 (EMBARGANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 941.206.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SALLES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS AURELIO WAGNER - CPF: 013.980.781-07 (VÍTIMA), REGIANE ALVES DE LIMA - CPF: 042.637.201-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – APONTADA OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART.619 DO CPP E DO ART. 255 DO RITJMT – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

O prazo para oposição de Embargos de Declaração, em matéria criminal, é de 2 dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a apresentação dos embargos após o término do prazo legal, é motivo para o seu não conhecimento.

“(...) A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a tempestividade dos embargos, que, nos termos do art. 619 do CPP, devem ser opostos no prazo de 2 (dois) dias". Precedente da Corte Especial”.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.021.684/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa de
Marcelo Almeida Santos
opôs embargos de declaração contra o acórdão Id. 184288192, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal, no qual à unanimidade, desproveu o recurso defensivo.

Em suas razões o embargante requer, primeiramente, que seja reconhecida a tempestividade deste recurso, sustentado
“em que pese o protocolo do presente recurso ocorrer em momento posterior ao prazo legal, é importante destacar que se trata apenas de formalização do pedido realizado Id. 184560184, em 03/10/2023”,
pede para tanto a aplicação do princípio da fungibilidade.

Seguidamente, alega que há omissão no Acórdão, porquanto
“o julgamento ocorreu em Plenário Virtual não foi oportunizada a realização de sustentação oral, apesar de a Defesa ter pugnado, nas razões recursais (ID 165644154), pela realização do ato por meio de sessão de julgamento por videoconferência”.

Ao final, pugnou pelo recebimento dos embargos para que seja oportunizada à Defesa a realização de sustentação oral em julgamento por videoconferência.

A certidão contida (Id. 187605660), atesta a intempestividade do acórdão.

Em contrarrazões, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios. (Id. 188065179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que o presente recurso não merece
seguimento.

Isso porque,
o pedido de nulidade formulado contra acórdão não constitui propriamente um recurso, carecendo de previsão legal no ordenamento jurídico. E, no caso, o recorrente, ao manejá-lo, pretendeu verdadeira reforma da decisão objurgada, o que claramente excede os limites dos embargos de declaração que, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal presta-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Inviável, portanto, a invocada fungibilidade recursal.

A propósito,
reproduzo o pensamento do STJ,
sobre a matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBIIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO NA HIPÓTESE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE STJ.
(...),
No caso, o Tribunal de origem, após percuciente e minuciosa análise do desenrolar dos fatos processuais, não entendeu ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que os embargos de declaração, conforme disposição do art. 619 do código de Processo Civil - CPC, são utilizados quando houver omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não seria a hipótese em questão, pois a pretensão era a modificação do decisum impugnado.
(...)
Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido”
.
(STJ - AgRg no HC: 706265 PR 2021/0364375-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) Destaquei

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursais resulta, de plano, na constatação da intempestividade dos embargos de declaração.

Consoante preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 02 (dois) dias, senão vejamos:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

No mesmo sentido o art. 255 do RITJMT:

“
Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis
e 02 (dois) dias nos processos criminais,
prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso, o acórdão embargado foi publicado no dia 04/10/2023 (quarta-feira), tendo a defesa tomado ciência da decisão colegiada no dia 04/10/2023, conforme se extrai da aba “Expediente” destes autos. Portanto, considerando o mencionado prazo de dois dias para interposição do recurso, ter-se-ia como termo final para oposição dos embargos o dia 06/10/2023 (sexta-feira).

Contudo, nota-se que a oposição do presente recurso ocorreu somente em 19/10/2023 (Id. 187134177), ou seja, após o transcurso do prazo processual previsto no aludido art. 619 do Código de Processo Penal, está evidenciada sua intempestividade, conforme orientação jurisprudencial desse Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1.
INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO
–
PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
– 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento. 2. Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

“(
...) a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a tempestividade dos embargos, que, nos termos do art. 619 do CPP, devem ser opostos no prazo de 2 (dois) dias". Precedente da Corte Especial.

2. No presente caso, como o decisum monocrático foi considerado publicado em 28/3/2022, segunda-feira (fl. 1.095) e a petição eletrônica dos aclaratórios foi recebida somente em 1o/4/2022 (fls. 1.097), quando já escoado o prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade com o fim de se receber o recurso integrativo como agravo regimental. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.021.684/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) Destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 DIAS CONTÍNUOS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP
. 2. In casu, o acórdão embargado foi publicado em 14/2/2022. Iniciado o decurso do prazo em 15/2/2022, este findou em 16/2/2022. A petição do integrativo, contudo, somente foi protocolizada nesta Corte em 21/2/2022, portanto, intempestivamente. Assim, ultrapassado o prazo legal de que cuidam os arts. 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798 do Código de Processo Penal, não se deve conhecer dos aclaratórios. 3. Embargos de declaração não conhecidos”
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1919876 RS 2021/0208026-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) Destaquei

Sendo assim, observo que o embargante não atentou para o referido prazo, conforme previsão expressa no artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 255 do RITJ/MT, de modo, torna-se inviável a análise dos argumentos defensivos, uma vez, que não foi preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

Ainda que a desídia temporal não tivesse impedido o trâmite do recurso, diante da pretendida e evidente intenção de rediscutir matéria já decidida e provocar manifestação explícita desse Colegiado, em evidente desvio de finalidade dos aclaratórios, os embargos não poderiam ser acolhidos, visto que no dia 21/09/2023, foi publicada Intimação de Pauta de Julgamento (Id. 182774193), a qual expressamente consignou o seguinte:

“Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 26 de Setembro de 2023 a 28 de Setembro de 2023 às 08:00 horas, no PLENÁRIO VIRTUAL - 2a CÂMARA CRIMINAL.

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL e quando permitido pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Advogado deverá peticionar até às 19 horas do último dia útil anterior à sessão de julgamento e solicitar a retirada de pauta para que seja julgado na sessão presencial híbrida,
conforme Portaria n° 298/2020-PRES e Portaria TJMT/PRES. 2a CÂM.CRIM. n. 01/2022 de 14 de Setembro de 2022, disponibilizada no Caderno Administrativo do DJE - edição n. 11305 de 16/09/2022.

Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo será transferido para a SESSÃO PRESENCIAL HÍBRIDA, e a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br)
”.

Dito isso, verifica-se que a defesa foi devidamente cientificada. Porém, quedou-se inerte e deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, em seu parecer,
“Assim, inexistente, à época, qualquer óbice ao julgamento do recurso de apelação em sessão virtual. Portanto, não há que se falar em nulidade do julgamento.”
Id. 188065179.

Aplicável aresto do c. STF e STJ:

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021) Destaquei

“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou

obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo

da parte sucumbente com a decisão embargada, nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(EDcl no AgRg no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) Destaquei

Com essas considerações,
não conheço
dos embargos de declaração, com fulcro no art. 51, inciso I-B do RITJMT, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023